Tribunal: TJDFT
Processo: 0741677-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, segundo o embargante, apresentou omissão e contradição.
2. O embargante alega que o acórdão deixou de examinar a prejudicialidade externa e a tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
3. Sustenta que há contradição ao permitir que os juros de mora sejam a base de cálculo da SELIC, configurando anatocismo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à prejudicialidade externa e à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao permitir que os juros de mora sejam a base de cálculo da SELIC.
III. Razões de decidir
5. O acórdão apreciou minuciosamente a questão fática, não havendo omissão ou contradição.
6. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, abordando todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.
7. Enquanto não houver determinação de suspensão dos cumprimentos relacionados à decisão rescindenda (art. 969 do CPC), é cabível o prosseguimento do feito.
8. A Taxa Selic deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, não configurando anatocismo.
9. A tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 é objeto de discussão na ADI no 7.435, sem decisão de sobrestamento dos feitos.
IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, parágrafo único, 1.026, 969.